Tribunal: TJDFT
Processo: 0023824-62.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0023824-62.2013.8.07.0001 EMBARGANTE: GUSTAVO SELTENREICH PEREIRA EMBARGADO: CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por GUSTAVO SELTENREICH PEREIRA contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele interposto (ID 42894030). Alega, para tanto, que o decisum vergastado padece de erro material, na medida em que o apelo objeto da negativa de seguimento foi manejado pelo CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I e não pelo ora embargante. Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No presente caso, ao contrário do que se afirma, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Isso porque a negativa de seguimento do recurso extremo aviado pelo embargante (ID 13993870 – p. 22/28) decorreu de nova análise do inconformismo à luz do acórdão proferido pela Oitava Turma Cível (ID 39342925), que, em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal (ID 35086210), observou as orientações fixadas em sede de repercussão geral quando do julgamento de mérito do RE 695.911/SP - Tema 492 pela Suprema Corte. Senão vejamos: Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 695.911 (Tema 492) (ID 39342925), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto por GUSTAVO SELTENREICH PEREIRA. No mais, os apelos constitucionais interpostos pelo CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 (ID 41528289 e ID 41528441) foram apreciados por esta Presidência, conforme o juízo de admissibilidade de ID 42894034, inexistindo erro material a ser reparado por embargos declaratórios. Cumpre advertir, por fim, que a reiteração do recurso integrativo, com a finalidade de rediscussão de pontos já examinados, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031